Tribunal: TJES
Processo: 5000792-38.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-38.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000792-38.2024.8.08.0062

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ANA PAULA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO APÓS A EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. BAIXA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97 E TEMA REPETITIVO 725 DO STJ. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DO INTERESSADO (DEVEDOR). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DA INÉRCIA DO PRÓPRIO DEVEDOR EM PROCEDER À BAIXA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré (EDP Espírito Santo) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para baixa do protesto e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de manutenção indevida do protesto após o pagamento da dívida.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o protesto foi lavrado em exercício regular de direito, uma vez que o pagamento ocorreu em data posterior à efetivação do protesto. Alega que, nestes casos, incumbe ao devedor (Recorrida) providenciar a baixa junto ao cartório e arcar com os respectivos emolumentos, não havendo ato ilícito que enseje reparação moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se a definir se houve ato ilícito por parte da concessionária ao não proceder à baixa do protesto após o pagamento da dívida, e a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das custas cartorárias (emolumentos) e pela diligência de cancelamento quando o pagamento ocorre após a lavratura do ato notarial.

Compulsando os autos, a cronologia dos fatos é incontroversa e documentalmente comprovada:

Vencimento da fatura:
14/02/2022 (valor R$ 232,44).

Data do Protesto:
20/05/2022.

Data do Pagamento:
23/05/2022.

Verifica-se, portanto, que o protesto foi realizado
regularmente
, decorrente de dívida existente e vencida há mais de 90 dias. O pagamento por parte da Recorrida ocorreu
3 dias após
a efetivação do protesto.

Nesse cenário, não se trata de protesto indevido, mas de protesto lícito decorrente da inadimplência da autora. Uma vez regular o protesto, aplica-se o disposto no
art. 26 da Lei nº 9.492/97
(Lei de Protesto), que estabelece:

"Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada."

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.339.436/SP - Tema 725
), firmou a tese de que:

"No regime da Lei nº 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado [...]
Incumbe ao devedor, que paga o título protestado, providenciar a baixa do protesto e o pagamento dos respectivos emolumentos
, salvo se o credor concordar em fazê-lo."

A Recorrida narra na inicial que obteve a declaração de quitação junto à EDP, mas que o cartório exigiu carta de anuência ou o pagamento das taxas. Ora, a obrigação da Recorrente limitava-se a fornecer o documento hábil para a baixa (carta de anuência ou recibo de quitação), o que foi feito através da declaração de quitação anual e do reconhecimento do pagamento no sistema.

Contudo, a Recorrida pretendia que a baixa fosse feita sem custos para ela ou realizada pela própria EDP. Ocorre que o credor não possui a obrigação legal de custear as despesas (emolumentos) de cancelamento de um protesto que foi gerado legitimamente pela inadimplência do devedor. Se a Autora deu causa ao protesto ao pagar com atraso, deve ela arcar com os custos de sua exclusão.

Portanto,
não há ato ilícito
por parte da Recorrente. A manutenção do protesto após o pagamento tardio não gera dano moral quando a inércia na baixa decorre da falta de iniciativa do próprio devedor em se dirigir ao cartório e quitar os emolumentos devidos.

A sentença de origem,
data venia
, merece reforma, pois atribuiu indevidamente ao credor um ônus (custear a baixa e indenizar pela manutenção) que a lei e a jurisprudência superior imputam ao devedor inadimplente que purga a mora tardiamente.

Quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito, este deve ser mantido, pois o pagamento foi realizado, mas sem condenação em danos morais ou obrigação de fazer da Ré em custear a baixa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

Julgar IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, visto que o protesto foi lícito e a sua manutenção decorreu da inércia da devedora em proceder com a baixa e pagamento dos emolumentos cartorários, conforme art. 26 da Lei 9.492/97 e Tema 725 do STJ;

Manter
apenas a declaração de quitação do débito de R$ 232,44 (vencimento 14/02/2022), ressalvando que cabe à Autora/Recorrida as diligências e custos cartorários para a baixa do protesto.

Revogar a tutela de urgência na parte que impunha obrigação à Ré, transferindo o ônus da baixa à Autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)